Tribunal: TJDFT
Processo: 0746376-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0746376-36.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL VENTURA AGRAVADO: AILTON BEZERRA MARQUES, ANDRE DOS SANTOS SALES, CLAUDIA FREITAS DOS SANTOS, FRANKLIN MAIA CARDOSO, FREDERICO DE NORONHA MONTEIRO, GENIVALDO JOSE RODRIGUES TELES, IVALDO CESAR PEREIRA, JULIO CESAR GONCALVES DA CUNHA, KAREN NUBIA DOS SANTOS, LUIZ ANTONIO RODRIGUES SALLES, MARCONE EUSTAQUIO DE OLIVEIRA, MARCUS VINICIUS GOMES PEREIRA, MARIA JOSE LOURENCO DE ABREU CUNHA, MIQUEIAS DE SOUSA BEZERRA, OTONIEL TARGINO GOMES, RAILSON ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA, REGINALDO RAFAEL DE JESUS, THAINA CALDAS FERREIRA DE MEDEIROS, WILTON INACIO DE MOURA Decisão 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Condomínio Residencial Ventura contra a decisão interlocutória da 1a Vara Cível de Samambaia que nos autos de no 0711621-56.2020.8.07.0009 deferiu, em parte, a tutela provisória de urgência e determinou que o agravante e o síndico convoquem assembleia extraordinária, no prazo de 48 horas, respeitando as formas e os prazos previstos na Convenção do Condomínio com o intuito de aprovar as regras que irão compor o edital das eleições de 2020 (ID no 74252627, págs. 1-2). 2. A decisão também facultou aos condôminos a manutenção das regras já aprovadas pelo edital eleitoral de 2016 e, posteriormente, a inclusão ou exclusão de artigos, com base no edital publicado em 2/10/2020, sob pena de nulidade. 3. O agravante, em suma, argumenta que o edital de convocação para as eleições estaria cumprindo as regras estabelecidas na Convenção do Condomínio, assim como no Regimento Interno e qualquer alteração necessita de aprovação em assembleia com quórum de 2/3 dos condôminos. 4. Afirma que o síndico estaria cumprindo o disposto no art. 1.348 do Código Civil e apresentou as regras de eleição definidas pela Convenção do Condomínio, sem criar ou suprimir dispositivos. Logo, as alegações dos agravados que conduziram ao deferimento parcial da liminar não deveriam prevalecer. 5. Esclarece que em 9/10/2020, dia da abertura dos envelopes com as candidaturas aos cargos de síndico e subsíndico, conforme previsto no respectivo edital, todos os candidatos tiveram a participação aprovada pelo fato de cumprirem os requisitos da Convenção, inclusive o atual síndico não se candidatou à reeleição. 6. Aduz que o processo eleitoral está tramitando normalmente e observando as regras previstas tanto na Convenção quanto no Regimento Interno, não subsistindo motivos para que seja realizada assembleia com o intuito de rediscutir as regras eleitorais. 7. Pede a concessão de efeito suspensivo para sobrestar as determinações impostas na decisão recorrida e, no mérito, a sua reforma, com a manutenção da validade do edital de convocação da assembleia e para a realização das eleições. 8. Preparo (ID no 20725497 e no 20725498). 9. É o necessário. Cumpre decidir. 10. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I). 11. Conforme consta no ID no 73986602, o Conselho Consultivo informou que estariam com a incumbência de coordenar o processo eleitoral de 2020 e seriam utilizadas as mesmas regras aprovadas no edital de eleição correspondente ao ano de 2016. 12. Entretanto, o síndico entendeu por alterar alguns dispositivos do referido edital (2016) e utilizá-lo nas eleições de 2020, mesmo sendo advertido pelo Conselho Consultivo que eventual modificação dependeria de aprovação em assembleia específica, conforme previsto na Convenção do Condomínio (ID no 73982125). 13. Na assembleia realizada em 25/7/2019 já houve deliberação e aprovação para que as eleições seguissem as mesmas diretrizes das normas eleitorais aprovadas em 2016, sendo 22 votos a favor e 18 contra (ID no 73982142, págs. 7-9). 14. No item 8.2 da Convenção constam as atribuições do síndico, mas dentre elas não há possibilidade de elaboração ou modificação do edital que irá reger as eleições (ID no 73982128, págs. 16-17). 15. Na ata de assembleia realizada em 30 de junho de 2016 foi formada comissão eleitoral, cujos candidatos foram aprovados no mesmo ato, conforme ID no 73982131, pág. 5. 16. No edital das eleições para o exercício financeiro de setembro de 2019 a agosto de 2020 também foram utilizadas as mesmas regras do edital da eleição de 2016, proposto pela comissão eleitoral, modificando-se apenas as datas e com a ressalva de que qualquer divergência deveria prevalecer as regras aprovadas em 2016 (ID no 73982132 e ID no 73982133). 17. No edital das eleições para o exercício de 28/10/2020 a 30/9/2021, constata-se que em alguns pontos há divergência das regras eleitorais se comparadas com aquelas do edital de 2016 que já vinham sendo utilizadas nas eleições anteriores, como, por exemplo, o acréscimo dos parágrafos do art. 1o, a modificação do texto do art. 2o, a análise da documentação apresentada pelos candidatos (art. 9o), dentre outros (ID no 73982142 e 73986600). 18. Conforme ponderado na decisão recorrida, a Convenção do Condomínio e o correspondente Regimento Interno não prevêem a possibilidade de o síndico modificar o edital que regerá as eleições, cabendo realizar apenas a convocação e seguir as regras aprovadas pela comissão formada com essa finalidade. 19. Neste juízo de cognição sumária e estrita delibação, sem prejuízo da reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. Dispositivo 20. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I). 21. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 22. Comunique-se à 1a Vara Cível de Samambaia, encaminhando-se cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 23. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 24. Publique-se. Brasília, DF, 21 de outubro de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro